Tribunal: STF
Processo: RHC 201158
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.